Tribunal: STF
Processo: HC 192639
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do acórdão proferido no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.